Tribunal: STF
Processo: HC 212700
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de A.V.M. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que sustenta a ocorrência de demasiada demora para o julgamento do HC 638.436, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não merecer acolhida a pretensão da parte impetrante.



    Destaque-se, inicialmente, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida à prisão cautelar o direito de ser julgada em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, constatei, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, que o pedido de medida liminar foi indeferido em 7/1/2021 e os autos estão conclusos, com parecer do Ministério Público Federal, desde 10/3/2021. 



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o julgamento do HC 638.436 no Superior Tribunal de Justiça.



    De outro lado, em relação às alegações relativas ao mérito – inexistência de continuidade delitiva e necessidade de revisão da dosimetria da pena -, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o Superior Tribunal de Justiça ainda não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    3. Em face do exposto, conheço em parte do presente habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro o pedido.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator